Tribunal: TCU
Processo: 030.223/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6982/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de novo pedido de suspensão de prazo para pagamento de parcelas de dívida, formulado pela Organização Nacional de Acreditação - ONA e por Fabio Leite Gastal (peça 129), em razão das restrições governamentais tomadas para conter o avanço da Covid-19; Considerando que já houve deferimento de suspensão, por 60 (sessenta) dias, do prazo de pagamento parcelado da dívida objeto de parcelamento nos presentes autos pelo Acórdão 4860/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que os prazos processuais no âmbito desta Corte voltaram a correr em 21/5/2020, com a não prorrogação da suspensão efetivada pela Portaria-TCU 71/20; Considerando a inexistência de previsão legal para o pleito formulado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inc. V, "b", do Regimento Interno do TCU, em suspender, excepcionalmente, por 90 (noventa) dias ou até o encerramento da situação de calamidade, o que ocorrer primeiro, o prazo de pagamento parcelado da dívida objeto dos presentes autos, e informar aos requerentes da impossibilidade de atendimento de novos pleitos com igual objetivo. 1. Processo TC-030.223/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fabio Leite Gastal (XXX.106.940-XX); Organização Nacional de Acreditação (03.243.617/0001-26) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Teixeira Pegoraro (196221/OAB-SP) e outros, representando Luiz Plinio Moraes de Toledo, Silvia Takeshita de Toledo, Francisco Alves Correa de Toledo Neto, Fabio Leite Gastal e Organização Nacional de Acreditação. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.